Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-89.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DO CONTRATO. DIVERGÊNCIA COM O TEOR DA NOTIFICAÇÃO. INEFICÁCIA DO DOCUMENTO. MORA NÃO CONFIGURADA. ORDEM DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação possui efeito suspensivo, a teor do art. 1.012 do CPC, não merecendo conhecimento o pedido de concessão de tal efeito, de modo "ativo", dada a inadequação da via eleita.
2. A notificação extrajudicial enviada ao devedor de cédula de crédito bancário com garantia fiduciária, a fim de cumprir o requisito previsto no art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n. 911/1969, viabilizando o regular processamento da ação de busca e apreensão, deve fazer referência ao número do contrato havido entre as partes e inadimplido, de modo a permitir a identificação da origem da dívida.
3. A notificação extrajudicial que não apresenta relação direta com o instrumento contratual não produz efeitos e não demonstra, portanto, a constituição do devedor em mora, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 219 do Código Civil.
4. É mantida a sentença que, acertadamente, indefere a petição inicial e extingue o processo, ante o descumprimento da determinação de emenda, nos termos do arts. 330, I e 485, IV, ambos do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e desprovida.